Tribunal: TJMT
Processo: 1017502-51.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017502-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (RECORRENTE), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar “a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 1.098,77 (
um mil e noventa e oito reais e setenta e sete centavos
), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

Pretensão recursal: O Reclamante busca a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, alegando que “
tentou, por diversas vezes, solucionar os seus conflitos junto a Recorrida, que por absoluto descaso não atendeu as solicitações do mesmo, o que gerou todo esse transtorno.”

No caso dos autos, o autor propôs a presente ação de indenização por danos morais e materiais, pretendendo “
a restituição do valor de R$ 1.098,77 (um mil e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), debitado indevidamente de seu de cartão de crédito, além de indenização por danos morais, noticiando a cobrança indevida por serviço de hospedagem adimplido, à vista
”. Embora o “
fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante”
. Isso porque o Reclamante, ora Recorrente não trouxe qualquer prova que tenha passado por situação que enseja lesão ao direito de personalidade, a exemplo, que tenha tentado resolver a questão administrativamente.

Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021